Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUPOSTA CORRESPONDENTE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. CONTRATOS REALIZADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. RECEBIMENTO DE VALORES. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA. VALIDADE DOS CONTRATOS COM OS BANCOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, apesar de o autor/apelante ter firmado com a ré M&M Assistência Financeira EIRELI contrato de prestação de serviços, em maio de 2021, o qual previa a contratação de mútuo perante os bancos réus, Banco do Brasil e Banco Pan S.A., e a transferência à empresa contratada das quantias recebidas, sob a promessa de reduzir parcelas de empréstimo consignado pré-existente com os Bancos réus, não se pode afastar a validade das transações realizadas com os bancos réus, principalmente pelo fato de os valores contratados terem sido efetivamente creditados em sua conta e, em seguida, utilizados de forma livre e voluntária.

2. A propósito, o autor não comprovou a participação dos Bancos réus nas propostas oferecidas pela ré M&M Assistência Financeira, nem contato prévio com as instituições a corroborar a higidez da contratação, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC. 2.1. Não há provas que corroboram a versão autoral de que os funcionários da M&M Assistência Financeira teriam se passado por correspondentes bancários do Banco do Brasil e Banco Pan, com a utilização, ao menos, de alguma logomarca das instituições financeiras, a fim de dar credibilidade às operações realizadas.

3. Assim, os elementos apresentados denotam que a parte autora, de maneira livre e consciente, além de ter plena ciência da contratação de novos empréstimos com os Bancos réus, facilitou a materialização da fraude, enviando a documentação exigida para concretização de novas operações de crédito, e, mesmo após disponibilização das quantias em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu o montante para a conta bancária da ré M&M Assistência Financeira, visando auferir vantagem pecuniária.

4. Inobstante o pedido de condenação solidária das três rés, nos moldes da Lei Consumerista, a conduta ilícita deve ser atribuída, exclusivamente, à empresa M&M Assistência Financeira, ao se valer de ardil para auferir valores, sem honrar com a contraprestação prometida, revelando, portanto, o conjunto probatório duas diferentes relações jurídicas, uma travada com a primeira ré (M&M Assistência Financeira) e outra com o Banco do Brasil e Banco Pan.

5. Portanto, inexistindo elementos hábeis a evidenciar a ingerência dos Bancos réus (Banco do Brasil e Banco Pan) na fraude apontada, mostra-se necessário atribuir higidez à dívida autoral com as instituições financeiras rés, principalmente porque as operações realizadas com os Bancos foram revestidas de validade, sobretudo em razão da contratação dos empréstimos com utilização de biometria facial e via aplicativo mobile, mediante uso de senha pessoal, tanto que não há comprovação de que as instituições financeiras tenham realizado descontos no contracheque do autor de forma ilegal e sem o seu prévio consentimento, razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção da sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.